Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que julgou extinta a obrigação, com apoio no art. 924, II, do CPC. 1.1. Nesta via recursal, a parte executada requer a reforma da sentença para que seja excluída a condenação ao pagamento de multa e honorários do artigo 523, §1o do CPC. Sustenta que garantiu a integralidade dos valores pretendidos pelo exequente e não somente a parte que entendia devido, tendo cumprido a determinação do artigo 523 do CPC. Assevera que o referido artigo é aplicável somente para hipótese de não pagamento voluntário no prazo de 15 dias. Requer a fixação dos honorários em favor do apelante por equidade, conforme artigo 85, §8o do CPC.
2. Da multa e dos honorários do 523, §1o do CPC. 2.1. A aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, tem o condão de penalizar a parte que deliberadamente deixa de quitar o débito. 2.2. No caso dos autos, ainda que a parte apelante alegue que fez tempestivamente o depósito voluntário a ensejar o afastamento da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC, na verdade, impugnou parte do pagamento, representando a respectiva quantia depósito a título de garantia do juízo. 2.3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento, previsto no art. 523, “caput”, do CPC, deve ser considerado somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. 2.4. Veja: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento no sentido de que o depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.189.739/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 18/5/2023.).
3. Dos honorários advocatícios de sucumbência. 3.1. No que se refere aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil estabeleceu o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 3.2. A fixação por equitativa prevista no parágrafo oitavo, por sua vez, é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação do parágrafo segundo do art. 85 do CPC. 3.3. Jurisprudência: “(...) 1. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo executado. 2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 3. In casu, houve o reconhecimento de excesso de execução praticado pelo agravado/exequente, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios na forma do §2o do art. 85 do CPC, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, afastando-se o critério de fixação dos honorários na forma equitativa prevista no §8o do mesmo artigo. (...)” (07119128320208070000, Relator: Rômulo Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 20/8/2020.) 3.4. Observado o trabalho dos causídicos e o trâmite da demanda, além da ausência de resistência por parte da apelada, são fixados os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme determinado pelo magistrado a quo.
4. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada/exequente.
5. Apelo improvido.